Tribunal: TJSP
Processo: 1502089-18.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. - Absolvição. Incabível. Comprovadas a autoria e a materialidade. Negativa do réu isolada nos autos. Relato da vítima e os reconhecimentos fotográfico e pessoal incriminam o apelante de forma cabal e incontroversa. Causas de aumento caracterizadas. Dosimetria da pena que comporta ligeiro reparo.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. - Absolvição. Incabível. Comprovadas a autoria e a materialidade. Negativa do réu isolada nos autos. Relato da vítima e os reconhecimentos fotográfico e pessoal incriminam o apelante de forma cabal e incontroversa. Causas de aumento caracterizadas. Dosimetria da pena que comporta ligeiro reparo. Aumentos de 1/3 e de 2/3, na última fase de dosimetria, não podem prevalecer. Acréscimo de apenas 2/3. Inteligência do art. 68 do Código Penal. Precedentes. Regime inicial fechado compatível com a gravidade do crime e o "modus operandi". - Recurso provido, em parte, para reduzir as penas, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502089-18.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ALISSON
SANTOS AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso interposto por ALISSON SANTOS AMORIM,
para reduzir as penas do crime de roubo para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso, mantida no mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 15720 - digital (JV)
Apelação: 1502089-18.2019.8.26.0272
Apelantes: ALISSON SANTOS AMORIM

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara da Comarca de Itapira (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa
pretende a absolvição por insuficiência de provas. -
Absolvição. Incabível. Comprovadas a autoria e a
materialidade. Negativa do réu isolada nos autos. Relato da
vítima e os reconhecimentos fotográfico e pessoal
incriminam o apelante de forma cabal e incontroversa.
Causas de aumento caracterizadas. Dosimetria da pena que
comporta ligeiro reparo. Aumentos de 1/3 e de 2/3, na
última fase de dosimetria, não podem prevalecer. Acréscimo
de apenas 2/3. Inteligência do art. 68 do Código Penal.
Precedentes. Regime inicial fechado compatível com a
gravidade do crime e o “modus operandi”. - Recurso
provido, em parte, para reduzir as penas, nos termos do v.
Acórdão.
Ao relatório da sentença de fls. 196/208,
acrescenta-se que ALISSON SANTOS AMORIM foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 2o, inciso
II e V, e art. 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Foi negado o
direito de recorrer em liberdade.
A Defesa recorreu objetivando a absolvição por
insuficiência de provas (cf. fls. 221/222 e 243/247).
Contrariado
o
recurso
(cf.
fls.
253/257),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento (cf. fls. 287/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
3
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 03 de maio
de 2019, por volta das 11h30min, na Avenida dos Juritis, no 58, Bairro
Parque Felicidade, no município de Itapira, ALISSON SANTOS AMORIM,
previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de
propósitos com terceiro não identificado, subtraiu, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com
restrição de liberdade, diversos relógios de pulso, de marcas distintas,
bolsas de viagem, máquina fotográfica, garrafas de vinho, joias e semijoias,
utensílios domésticos, computador, vestimenta, calçado, aparelhos celulares
e etc., bens avaliados em R$ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais),
pertencentes a Valdemir Barbani.
ALISSON e o comparsa não identificado teriam
pulado o muro da residência da vítima e, já no interior da moradia,
subjugaram a diarista, Erica Borges Pereira. Ato contínuo, dirigiram-se ao
cômodo onde estava a vítima, a cozinha, ameaçando-a gravemente com
emprego de arma de fogo.
Recolheram os diversos bens e, antes de saírem
da residência, trancafiaram as vítimas num dos quartos e empreenderam
fuga do local carregando a “res furtiva” (cf. denúncia de fls. 38/44).
Adveio sentença penal condenatória (cf. fls.
196/208), a qual deve prevalecer incólume por seus próprios e jurídicos
fundamentos, em especial quanto à responsabilização criminal do ora
apelante.
A
materialidade
delitiva restou amplamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência (cf. fls. 03/05, 06/07 e 08/10), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
4
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 12/13), relatório final de
investigação (fls. 34/35) e auto de avaliação (fls. 75).
A autoria é incontestável.
ALISSON negou envolvimento no roubo em solo
policial (fl. 59). Em juízo, alegou que, a pedido da diarista, moradora próxima
de sua residência, recuperou o aparelho celular que havia sido subtraído
dela, quando da prática do roubo, mas negou qualquer participação na
empreitada criminosa (cf. fls. 174/175).
Sua versão dos fatos restou isolada nos autos e
infirmada pela prova oral.
A vítima Valdemir Barbani descreveu a cena
delituosa com minúcias e riqueza de detalhes, conforme descrito na peça
vestibular. Confirmou que teve sua residência roubada, por dois indivíduos,
portando arma de fogo, tendo eles subtraído diversos bens, o que acarretou
prejuízo de R$ 80.000,00. Afirmou não acreditar que os desafetos pularam o
muro de sua casa, pois o mesmo é bastante alto e protegido por lanças.
Disse que chegou a desconfiar da diarista, acreditando que ela tenha
franqueado a entrada dos roubadores. Na fase policial, reconheceu
ALISSON por fotografia. Em juízo, reconheceu-o pessoalmente (cf. fls.
174/175).
O Delegado de Polícia, Anderson Casimiro de
Lima, elucidou o rumo das investigações que resultaram na identificação de
ALISSON pela vítima (cf. fl. 174/175).
Como se viu e realçou, não pairam dúvidas que o
ora apelante praticou o roubo nas condições descritas na exordial
acusatória, de forma que a negativa de autoria não sustenta, por si só, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
5
pretendida a absolvição.
Como é cediço, a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, comumente perpetrados na clandestinidade, revela-se um
instrumento valioso, devendo ser recebida sem ressalvas, quando coerente
e harmoniosa com os demais elementos probatórios encartados no caderno
processual.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:
"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da
estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em
outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório.
Recurso não provido." (TJSP Ap. 0005515-65.2007.8.26.0068 15a C
Rel. Des. J. Martins j. 20.06.2013 DO 05.07.2013);
Por outro lado, inquestionável a caracterização
das causas de aumento de pena, relativas ao emprego de arma, concurso
de agentes e restrição de liberdade, ante a prova oral da acusação.
A vítima foi enfática ao afirmar que houve
emprego de arma de fogo, em ação executada por dois agentes infratores,
sendo que permaneceu sob restrição de liberdade por longo período de
tempo, enquanto eram subtraídos os bens visados, o que se mostra mais do
que suficiente para o reconhecimento das três causas de aumento.
Importante ressaltar que a falta de apreensão da
arma de fogo não descaracteriza a causa de aumento, na linha do que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
6
sendo decidido em nossas Cortes Superiores:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a
caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art.
157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem
sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PENAL. TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE
PESSOAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
ARMA
E
DE
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
EM
HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado
por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo
depoimento testemunha presencial. Precedentes. (...) (STF - HC
100910, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 09/03/2010, DJe-076, DIVULG 29-04-2010, PUBLIC 30-04-2010,
EMENT VOL-02399-05 PP-01113)".
Mantém-se, pois, a condenação por roubo
majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
7
Passemos à análise da dosimetria da pena.
As bases foram fixadas no mínimo legal
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, nenhuma alteração.
Na fase derradeira, o julgador monocrático não
respeitou o previsto no art. 68 do Código Penal, majorando a pena duas
vezes, de metade e depois dois terços, o que deve ser reparado.
Cabe ressaltar que o artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal, prevê no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, que pode o juiz se limitar a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua.
Como o § 2o prevê aumento de 1/3 (um terço) e o
§ 2o-A, acrescido por modificação legislativa recente, de 2/3 (dois) terços, e
ambos estão previstos na parte especial, nos termos do dispositivo
supracitado, deve ser aplicado apenas o que mais aumente, ou seja, a
fração do §2o-A.
Assim, fica mantido o aumento de apenas 2/3, em
razão das causas de aumento reinantes, prevalecendo a maior fração de
aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, como
antes explicitado.
Logo, as penas do roubo ficam modificadas para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-18.2019.8.26.0272 -Voto no 15720
8
Com relação ao regime inicial, em que pese a
redução das reprimendas, entendo que deve prevalecer o fechado, o mais
severo e rigoroso por conta da gravidade concreta do crime, considerando
que foi invadida a residência da vítima, que foi subjugada pelos desafetos
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por ALISSON SANTOS AMORIM, para reduzir as penas
do crime de roubo para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso,
mantida no mais a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR